Tribunal: CARF
Processo: 10166.730500/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de matéria do Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra favorável ao Recorrente.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar alegações de ofensa a princípios constitucionais.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Quando constatada ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, incide multa de ofício qualificada, apurada por percentual duplicado.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730500/2016-14
ACÓRDÃO
2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
JOAO CHRISTOVAO PALMIERI FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de matéria do
Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se
mostra favorável ao Recorrente.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar alegações de
ofensa a princípios constitucionais.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Quando constatada ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
2
do fato gerador da obrigação tributária principal, incide multa de ofício
qualificada, apurada por percentual duplicado.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação
superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário interposto, não apreciando a alegação “da concomitância da
multa isolada e da multa de ofício”, por inovação recursal, bem como as matérias de defesa “glosa
das despesas declaradas” e “alocação temporal dos rendimentos profissionais” por falta de
interesse recursal e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão 06-58.920 (p. 2.912), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2.845) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte:
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
3
(i)
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física;
(ii)
dedução indevida de despesas de livro-caixa e
(iii)
falta de recolhimento do IRFPF devido a título de carnê-leão.
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, tem-se que:
2. O contribuinte é odontólogo e foi intimado a apresentar a escrituração
contábil-fiscal, representada no Livro Caixa, com a entrega da relação dos
pacientes atendidos e comprovação das despesas nele registradas. A fiscalização
assim se posiciona ab initio:
Depois de intimado a apresentar a escrituração contábil-fiscal,
consubstanciada no Livro-caixa, e principalmente a entrega da relação dos
pacientes atendidos no triênio em análise, o montante revelou-se menor que os
dados espontâneos constantes de suas DIRPF's dos dois primeiros anos: R$
364.613,00 e R$ 320.348,46, sendo no terceiro, declarada quantia análoga de
R$ 365.136,02, o que já de início prenunciava as inconsistências das
declarações prestadas.
3. Segundo a fiscalização, o contribuinte foi intimado a apresentar as relações dos
pacientes e respectivos serviços de odontologia a eles prestados nos anos-
calendário 2011, 2012 e 2013.
4. O intimado apresentou relação de documentos apontados por ele como sendo
correlatos ao Livros-Caixa com os respectivos comprovantes da atividade
profissional exercida. Remeteu ainda a relação dos pacientes atendidos nos anos
2011, 2012 e 2013, assim como os documentos que comprovam seu direito do
exercício profissional nos locais declarados, como escritura de propriedade e
contrato de aluguel. A seguir, este apresentou, em complementação da primeira,
extratos mensais das folhas de pagamento dos funcionários, além do Livro de
Funcionários.
5. A fiscalização, em posse de informações extraídas das DIRPF de vários pacientes
do fiscalizado, apurou uma série de incongruências, sobretudo, a ausência de
informação registrada em Livro Caixa a respeito de uma parte expressiva das
receitas oriundas dos serviços odontológicos prestados pelo contribuinte.
6. Também apurou informações a respeito das despesas registradas no Livro Caixa
que aparentavam escapar da verdade.
7. Assim se manifestou a fiscalização:
O Contribuinte apresentou 3 (três) Relações de despesas, segregadas
mensalmente e por ano-calendário, em encarte gráfico tipo "Caderno Espiral",
aos quais deu o título de Livros-Caixa. Mas de livro-caixa nada tem, foi apenas
um artifício com vistas a dar certa regularidade a uma contabilidade
inexistente do ponto de vista legal, porquanto não observa regra alguma na
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
4
composição de tal arremedo de livro-caixa, o qual deveria estar apto ao
controle das atividades liberais exercidas de modo autônomo.
[...]
A primeira parte da resposta, a qual é representada pelas informações contidas
no denominado livro-caixa, não guarda verossimilhança com a realidade fática
posta, considerando que o imposto mensal recolhido na forma de "Carnê-Leão"
deveria, por óbvio, ter sido apurado levando-se em conta os valores percebidos
nas prestações de serviços a pacientes determinados, bem como nos valores
despendidos para a obtenção desses auferimentos. O QUANTUM DEBEATUR
mensal a ser recolhido a esse título (carnê-leão) terá como base de cálculo a
diferença apurada entre as entradas, Receitas, e as saídas, Despesas, no
respectivo mês, se o resultado for positivo e se estiver acima do limite de
isenção mensal.
Assim, como explicar os pagamentos do "Carne Leão" feito pelo Contribuinte
ao longo de todo o ano, e de todos os anos auditados, se não constam de
referidas "encadernações" quaisquer valores referentes às receitas advindas do
exercício da odontologia, em conformidade às suas DIRPF's de todos os anos.
Segue a transcrição das respectivas cópias dos comprovantes de recolhimentos
do Carne Leão nos anos 2011, 2012 e 2013,
[...]
8. A fiscalização questiona os registros feitos no Livro-Caixa referirem-se apenas
às despesas incorridas e nada sobre as receitas. Conclui que os Livros-Caixa foram
feitos a destempo, ou seja, durante o Procedimento Fiscal.
9. Destaca as incongruências entre as informações prestadas pelo contribuinte em
atendimento à intimação fiscal e os dados disponíveis nos sistemas da Receita
Federal do Brasil em relação aos pacientes que foram submetidos a tratamento
efetuado pelo fiscalizado.
10. A autoridade fiscal, então, elaborou novas tabelas com essas divergências e
encaminhou ao contribuinte.
11. O contribuinte apresentou uma carta em forma de contestação judicial,
dividida em tópicos, e cópias de Recibos de Prestação de Serviços a algumas das
pessoas intimadas pela fiscalização. O contribuinte anexou também uma decisão
judicial a respeito de um desfalque que teria ocorrido em sua contabilidade, nos
seguintes termos:
[...] Assim, tendo analisado as informações constantes no Termo de Intimação
Fiscal n° 01/2016, e em cumprimento ao respeitável pedido de esclarecimento
dos anos calendários 2011, 2012 e 2013, e de acordo com a legislação vigente,
tem o contribuinte em questão a dizer a V.Sas. o seguinte:
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
5
Compete a União realizar o trabalho de tributação, administração, fiscalização,
arrecadação e cobrança do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, com base do Artigo 153, inciso III da Constituição Federal.
Assim, tal procedimento encontra seu escopo no Decreto 3.000/1999 em seus
Artigos 835 e 928 que regulam a fiscalização do Imposto de Renda e Proventos
de Qualquer Natureza, podendo, assim, expedir intimações visando colher
documentação necessária e esclarecimentos dos contribuintes afim de instruir
os procedimentos administrativos instaurados.
Tal procedimento instaurado em face do contribuinte visa apurar a veracidade
das despesas médicas efetuadas e lançadas na DIRPF por supostos pacientes
relacionados no Termo, como tendo pago a título de serviços odontológicos.
Pois bem, cumpre esclarecer que o contribuinte, ora intimado, foi vítima de
desfalque praticado por ex-funcionária, prejuízos estes decorrentes de
apropriação indébita de valores decorrentes da prestação de serviços, e cujo
desvio o contribuinte não tinha conhecimento até o ano de 2014.
Após o recebimento dos Termos de Intimação, o contribuinte teve contato com
o valor real do desfalque, pois apesar do esforço para recuperação das
informações solicitadas, fora identificado que para apropriar-se indevidamente
dos valores dos serviços realizados, a ex-funcionária alterava o sistema
financeiro da empresa, bem como a emissão de recibos e documentos, inclusive
danificando arquivos e os valores apropriados indevidamente não eram
lançados.
Esclarece ainda, que a ex-funcionária exercia a função e cargo de confiança, e
gerenciava toda a parte financeira da clínica odontológica, como, alimentação
do sistema de registro de faturamento, envio de informações para registro no
livro caixa, emissão de recibo, controle de recebimentos, e todas as funções
inerentes ao cargo, tendo inclusive acesso irrestrito as informações.
Deste modo, o que supostamente parecia uma falta de controle efetivo da
contabilidade, conforme levantado no próprio Termo de Intimação Fiscal, na
verdade culmina na possibilidade de o desvio e apropriação indébita de valores
são maiores do que efetivamente levantado anteriormente e apresentado na
esfera Penal.
Em que pese o esforço do Contribuinte/Intimado; para cumprir na íntegra o
Termo de Intimação, o mesmo não logrou o êxito pretendido, pois o fato de o
sistema operacional e financeiro ter sido manipulado pela ex-funcionária e o
seu marido que também era funcionário na época, os dados se tornaram
imprestáveis e a localização de dados comprometida.
Em harmonia, com fatos relatados, o contribuinte reitera que os dados que
constam em seu poder, inclusive de alguns contribuintes/pacientes que ainda
são clientes e que os dados constam no banco de cadastro, e outros pacientes
que não possuem nenhuma informação ou meio do contato.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
6
Entretanto, reitera, que qualquer afirmativa da lista dos pacientes
supostamente atendidos no período de 2011, 2012, e 2013 se torna imprecisa,
ante os dados ínfimos contidos no nosso banco de informações, sejam
cadastrais ou financeiras. O que se pode afirmar é que diante do desfalque que
sofrido (Observação: a redação foi interrompida)
Corroborando, tal informação anexo nesta resposta, cópia da Ação Penal
proposta em 2014, cópia das microfilmagens de cheques indevidamente
apropriados pelos ex-funcionários, bem como o termo de rescisão do contrato
de trabalho dos mesmos.
Portanto, estando ciente da obrigação de prestar as informações, e o fiz
tempestivamente, bem como os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-
Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, fico impossibilitado
de fazer devido a violação do banco de dados.
Por fim repisa-se que em nenhum instante, eximi de apresentar e fornecer as
informações ou esclarecimentos, porém fatos alheios a minha vontade e a
minha conduta me impedem de ser exímio no que me foi exigido.
Ante o exposto, não posso proferir declarações inexatas, e nem arcar com ônus
de localizar supostos pacientes, portanto, amparado pelos Artigo 844 e 928 do
Decreto n° 3.000, de 1999 - RIR, cumpro os esclarecimentos e justificativas
solicitadas.
Conforme dito anteriormente e esclarecendo aos quesitos do Termo de
Intimação 01/2016, referentes aos anos-calendários 2011, 2012 e 2013, não
houve falta de controle efetivo da contabilidade, pois os livros caixas foram
devidamente confeccionados.
Entretanto, conforme esclarecimentos anteriores, quando do recebimento do
referido termo pude perceber que não possuo informações suficientes que
possam concluir se o atendimento fora ou não realizado, pois com o banco de
dados manipulado, devido a fraude financeira identificada, as informações não
são passíveis de exprimir informações precisas.
Cumpre esclarecer ainda, que tenho ciência que qualquer informação inexata
poderá prejudicar um possível paciente, que em nada tem responsabilidade
pela fraude por mim sofrida, não posso através de suposições, uma vez que
não possuo dados suficientes, afirmar quem foi ou não atendido.
Em síntese, estes são os pontos que impossibilitaram uma apresentação
precisa de esclarecimentos no que concerne aos atendimentos. Por
conseguinte, e demonstrando minha idoneidade quanto as declarações e
esclarecimentos apresentados, anexamos alguns documentos encontrados e
que podem embasar os esclarecimentos.
Além de todo o exposto, na investigação minuciosa realizada para
apresentação
dos
esclarecimentos,
neste
período,
alguns
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
7
contribuinte/pacientes me procuraram alegando ter sido notificado pela
Receita Federal do Brasil, em posse de comprovante de pagamento, que até
então desconhecia, emiti segunda via de recibos, e estes estão sendo anexados
neste termo.
[...]
12. Após analisar a sentença judicial, a autoridade fiscal assim se manifestou:
O conteúdo do texto da Carta-resposta, bem como dos fatos e circunstâncias
narradas pelo Magistrado em suas razões de decidir a lide são LASTIMÁVEIS
para o Contribuinte, porquanto as descrições desses, em nada o beneficia;
produzem raciocínios ilógicos aos dados apresentados como verdadeiros, além
da confissão SUBENTENDIDA da total desorganização de sua contabilidade. É
evidente que o procurador apenas se preocupou em afirmar da impossibilidade
da apresentação da relação de pacientes para a subtração do Fisco os valores
auferidos — na acepção equivocada — de que não incumbe ao contribuinte a
obrigação de colaboração na comprovação dos dados existentes, nos meios
eletrônicos da Receita Federal, alimentados pelos pacientes quando de suas
respectivas Declarações de Ajuste Anual - DAA, e que, a contrário senso, cabe
só ao Fisco a obrigação de buscar por meios próprios essas informações — ou
desistir da imputação.
O Contribuinte falseia a verdade ainda ao afirmar de forma tão peremptória
não dispor de qualquer controle sobre os pacientes atendidos em função da
manipulação fraudulenta que teria sido levada a termo por ex-funcionária.
Além dos depoimentos prestados pela ex-funcionária e seu marido em sede
judicial, na qual ficou evidenciado o modus operandi do Contribuinte no
desvio/sonegação dos ganhos auferidos na atividade, outra fonte preciosa
caminha no mesmo sentido, consubstanciada nas respostas às intimações
enviadas pela Fiscalização a vários pacientes, nas quais ficaram comprovadas
que o Dr. João Palmieri tinha/tem sim controle sobre seus atendimentos, uma
vez que alguns desses, ao não mais se encontrarem em poder de respectivos
recibos comprobatórios, — recorreram a ele para obterem a 2a via desses
documentos, sendo por ele atendido POSITIVAMENTE, conforme foi por ele
mesmo informado em sua Carta-resposta, ao extrair as respectivas 2a vias que
se encontram "microfilmadas, — daí a falta de qualidade das reproduções
mencionada alhures (fls. 1400 a 1457).
Os documentos originais representados por essas cópias de Recibos de
Prestação de Serviços serão mantidos em estado físico em Dossiê nesta Divisão
de Fiscalização, como salvaguarda dos interesses da Fiscalização na
comprovação das assertivas aqui despendidas, em se considerando que desses
originais a leitura dos dados inscritos se encontram preservados, inclusive com
as assinaturas dos respectivos pacientes que atestaram a data do recebimento
dessas cópias entre os meses de julho e agosto do corrente ano.
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
8
Essa atitude insistente em não aceitar a realidade e não corroborar com a
Fiscalização, a despeito das evidências dos fatos e das circunstâncias, e
perseverar no erro e tentativa primária de afastar da autoridade fiscal o
conhecimento de suas receitas advindas da atividade de prestação de serviços
odontológicos na modalidade autônoma, o sujeitará aos cânones da legislação
competente à multa de ofício qualificada, a ter sua imputação levada a termo
em momento topológico oportuno.
Diante do quadro de inconsistências múltiplas, todas mantidas devido à atitude
do Contribuinte em sustentar tal status quo de sonegação de informações à
Fiscalização sobre os ganhos substanciais auferidos no exercício da função
liberal, — ao Fisco bastaria a inflexão tributária com o acréscimo em seus
rendimentos tributários da diferença apurada entre os valores constantes dos
sistemas eletrônicos da Receita Federal, consolidados pelas informações
contidas nas DIRPF's dos contribuintes/pacientes, com as quantias
representadas em suas DIRPF's dos anos-calendário 2011, 2012 e 2013.
No entanto, não se olvida a Fiscalização de que nem todos os dados fornecidos
pelos supostos pacientes de serviços médicos e odontológicos são o espelho da
verdade, uma vez da índole do brasileiro/contribuinte, que para pagar menos
impostos ou receber quantias maiores sobre o IRRF mensalmente, vez por
outra, forjam despesas inexistentes, no mais das vezes, com o auxílio e
incentivo de outros maus brasileiros, mormente os chamados genericamente
de "contadores informais" — vizinhos e/ou colegas de categorias profissionais,
os quais "fazem bicos" na época de entregas das DIRPF's pelos contribuintes.
NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, MESMO QUE A CULPA SEJA DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE QUE NO AFÃ DE SUBTRAIR-SE AO FISCO NÃO COLABORA NO
INTENTO DE APURAÇÃO REAL DOS FATOS, VEZ DE SUA LOCUPLETAÇÃO NESSE
MEIO VICIADO, À FISCALIZAÇÃO RESTOU SEGUIR NO MISTER DA OBTENÇÃO DA
MELHOR IDENTIFICAÇÃO DA VERDADE REAL, ASSIM, PROVIDENCIOU DE
FORMA ESTIMATIVA À INTIMAÇÃO DE PARTE REPRESENTATIVA DESSES
PACIENTES, ESCOLHIDOS EM FUNÇÃO DOS VALORES MAIS REPRESENTATIVOS,
E EM ALTO NÍVEL PERCENTUAL, NA BUSCA DE DADOS OS MAIS CONFIÁVEIS
PARA SERVIREM DE CÁLCULO NA APURAÇÃO DA SONEGAÇÃO LEVADA A
TERMO PELO CONTRIBUINTE.
PARA TANTO, SERÃO APURADOS DE FORMA SEGREGADA PARA CADA ANO-
CALENDÁRIO OS VALORES QUE SERVIRÃO DE CÁLCULO DO IMPOSTO
SONEGADO, OBTIDO APÓS AS RESPOSTAS DOS PACIENTES EM FACE DAS
INTIMAÇÕES PRODUZIDAS PELA FISCALIZAÇÃO.
[...]
CONSIDERAÇÃO DO PERCENTUAL DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
DECLARADAS PELOS PACIENTES, COMO RECURSO COMPROBATÓRIO MAIS
VIÁVEL PARA CHEGAR-SE O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL DO MONTANTE REAL A
SERVIR DE BASE DE CÁLCULO DO IRPF, LEVANDO-SE EM CONTA AS
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
9
CIRCUNSTÂNCIAS CRIADAS PELA RECUSA INJUSTIFICÁVEL DO CONTRIBUINTE
EM INFORMAR SUAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS.
[...]
Após análise detalhada dos documentos apresentados para justificar as
despesas incorridas na contraprestação dos serviços, já de início faz-se
necessário esclarecer que a despeito das irregularidades nos procedimentos
utilizados pelo Contribuinte na emissão de documentos comprobatórios de
prestação de serviços na forma de "Recibos", há que se considerar da
existência de gastos despendidos na percepção de respectivos valores, os quais
se enquadram como despesas a figurarem no Livro-caixa correspondente.
Assim, nessa acepção foram analisados todos os documentos constantes dos
"denominados" Livros-caixa dos anos-calendário em comento, cujo resultado
foi a constatação de diversas irregularidades na composição dessas despesas,
conforme será demonstrado.
Em termos da qualidade (capacidade de servir como prova) dos documentos
apresentados para comprovação das despesas incorridas na percepção desses
valores, o contribuinte logrou êxito apenas parcial em tal desiderato, uma vez
que boa parte da documentação comprobatória está eivada de vício,
considerando que algumas dependências não estão sendo utilizadas de forma
regular, o que teve reflexos outros nos gastos despendidos.
Da constatação do uso de 4 (quatro) Salas para o exercício do mister por um só
profissional, e da utilização de 4 (quatro) funcionários com vínculo
empregatício, além de outros profissionais autônomos, como por exemplo os
protéticos, — restou comprovado pela Fiscalização do emprego das Salas
também por outros odontólogos. A conclusão vai ao encontro da prática
abusiva desse estratagema, já apurada em outras auditorias, a qual é
consubstanciada em alugar tais recintos a outro(s) profissional(is) para serviços
intermitentes e/ou o emprego de novatos para execução de serviços de menor
complexidade, sendo os custos incorridos todos imputados à Clínica
Estabelecida. No presente caso foram encontrados recibos com timbre da
Clínica Palmieri, assinados por outros prestadores. Daí a relação despesas e
receitas representar percentual.
13. A autoridade fiscal também imputou multa agravada com base nas
informações inverídicas verificadas ao longo do procedimento de fiscalização,
sobretudo a informação de que não dispunha de controle sobre as assistências a
seus pacientes referentes às contraprestações em função da intervenção indevida
de terceiros, pois a sentença judicial absolveu os acusados pelo contribuinte, além
dos Livros Caixa, verdadeiros engodos.
14. Prossegue a autoridade fiscal nos seguintes termos:
Em relação às despesas com a contabilidade a Fiscalização procedeu também à
glosa de tais dispêndios, uma vez que a documentação apresentada como
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
10
sendo a contabilidade do Contribuinte no exercício da atividade liberal de
odontólogo, não atendeu aos preceitos das legislações tributarias quanto
fiscais, conforme já dissertado no tópico de apuração das receitas. Seria um
contra-senso a reprovação dos pseudo livros-caixa, bem como a. falta de
controle das receitas, e a aprovação da dedução dessas despesas.
[...]
Por todo o exposto ficou comprovado que o Contribuinte praticou sonegação
fiscal do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, nos anos-calendário 2011,
2012 e 2013, por consequência das omissões de rendimentos tributáveis
auferidos na prestação de serviços médico-odontológicos, na qualidade de
prestador
autônomo,
configurando
graves
irregularidades,
as
quais
provocaram consideráveis prejuízos ao já combalido Erário.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p.2.877), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
* aduz preliminarmente que a documentação apresentada nos anos calendários
2011 a 2013, não foi examinada de forma escorreita, visto que a glosa de todas as despesas de
gastos com aluguéis, condomínios, luz e telefone, do referido período e incidentes sobre as Salas n2
216 e n2218 está comprovada pelos documentos emitidos em nome do Contribuinte;
* impugna a glosa das despesas lançadas em Livro Caixa e que foram devidamente
comprovadas, como por exemplo as despesas pagas a título de serviços de contabilidade;
* aponta que as supostas discrepâncias ocorridas na apuração dos rendimentos do
trabalho não assalariado lançadas no livro caixa e apuradas por amostragem se deram pela fraude
sofrida pelo Contribuinte, que descobriu posteriormente o desvio de dinheiro realizado por sua ex-
colaboradora, e também pelos lançamentos indevidos de valores por alguns supostos
pacientes/beneficiários, sendo esses devidamente comprovados durante a verificação fiscal e que
foram objeto de apuração nas DIRPF das pessoas declarantes, portanto, não haveria nenhuma
razão sequer para omissão de rendimentos;
* aduz que não há previsão legal que proíba NÃO alterar o contrato primitivo de
locação, até mesmo porque, os contratos poderão ser tácitos, formais ou escritos. Assim o fato de
termo aditivo do contrato de locação ter sido firmado sem assinaturas não o torna imprestável,
muito menos invalidade o contrato de locação inicial, não caracterizando assim, que o contribuinte
utilizou despesas que não poderiam ser deduzidas, e em consequência torna a glosa dos dispêndios
referentes as salas 2016 e 2018, totalmente descabida, devendo as mesmas serem consideradas
para dedução do livro-caixa;
* no mesmo sentido, defende que a glosa dos valores pagos para prestação de
serviços contábeis — empresa de contabilidade — não devem prevalecer, pois não há
fundamentação legal nem embasamento plausível que justifique a exclusão de dedução dessas
despesas, motivo pelo qual tal despesas dedutíveis deverão também ser consideradas;
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
11
* destaca que o lançamento fiscal ofende o princípio da capacidade contributiva do
contribuinte;
* argumenta que, na ausência de informações da data do efetivo recebimento das
supostas receitas, o Sr. Fiscal deveria ter considerado a data mais benéfica ao Impugnante, qual
seja, o mês de dezembro de cada ano;
* aponta que a presunção de omissão de receita não autoriza a qualificação de
incidência de multa de ofício, conforme determina a Súmula CARF no 25;
* insurge-se contra a multa de ofício qualificada;
* reitera que o nobre auditor ignorou a regra quando do lançamento fiscal, haja
fiscal que além de qualificar a multa, apurar receitas por amostragem, ainda glosou as despesas
de água, luz, aluguéis e condomínios, pagas pelo contribuinte e que são essenciais a percepção dos
rendimentos;
* defende a impossibilidade de presunção de ato ilícito;
* cita jurisprudência em prol das suas razões de defesa.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 06-58.920 (p. 2.912), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar alegações de ofensa a
princípios constitucionais.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Quando constatada ação dolosa do contribuinte, tendente a impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, incide multa de ofício qualificada, apurada por
percentual duplicado.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL.
RENDIMENTOS OMITIDOS.
Presume-se ocorrido em dezembro de cada ano-calendário o rendimento sujeito
ao recolhimento mensal do imposto para o qual seja incerta a data de efetiva
ocorrência, por configurar o período menos prejudicial ao contribuinte.
LIVRO CAIXA. DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Para que possam ser opostas ao fisco, as despesas registradas no Livro Caixa
devem ser comprovadas, mediante documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
12
Crédito Tributário Mantido em Parte
O dispositivo da decisão de primeira instância restou assim registrado:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento em julgar procedente em parte
a impugnação apresentada, alterando-se o crédito tributário para Imposto de
Renda no valor de R$ 227.784,74, multa de ofício no valor de R$ 341.677,10 e
multa exigida isoladamente no valor de R$ 112.756,82, mais juros de mora, nos
seguintes termos: 1) por maioria de votos, no que se refere à nulidade do
lançamento, por vício formal, sendo vencido o julgador Fernando Antonio
Gonçalves Celestino Saraiva (Relator) que entendeu pela nulidade; 2) por maioria
de votos, no que se refere à alocação temporal dos rendimentos omitidos, sendo
vencidos os julgadores Antonio Carlos Simão e Sérgio Gomes Nunes, conforme
declaração de voto; 3) por unanimidade, em relação às demais questões postas.
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 2.950), reiterando, em síntese, os termos de sua impugnação,
além de defender a impossibilidade da aplicação concomitante da multa de ofício com a multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
 Da Matéria Não Conhecida por Inovação Recursal
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i)
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física;
(ii)
dedução indevida de despesas de livro-caixa e
(iii)
falta de recolhimento do IRFPF devido a título de carnê-leão.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, além de reiterar as razoes de defesa
deduzidas em sede de impugnação, defende, também, a impossibilidade da aplicação
concomitante da multa de ofício e da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
13
Ocorre que, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação, verifica-se que houve inovação
por parte do Contribuinte em relação à referida matéria.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo-se afastar as inovações por
se referirem a matérias não impugnadas no momento processual devido.
Destaque-se pela sua importância que, ainda que fosse passível o conhecimento da
matéria em questão, melhor sorte não assistiria ao Contribuinte, tendo em vista que, nos termos
do Enunciado de Súmula CARF no 147, com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida
na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
14
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-
leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
 Das Matérias Não Conhecidas por Falta de Interesse Recursal
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte, em sua peça recursal, reiterou, em
síntese, os argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação, dentre eles as alegações
referentes a (i) “glosa das despesas declaradas” e (ii) “alocação temporal dos rendimentos
profissionais”.
Ocorre que, em relação às matérias em análise, tem-se que falta ao Recorrente
interesse de agir, em face do acatamento, pelo órgão julgador de primeira instância, das razões de
defesa apresentadas em sede de impugnação. Confira-se:
Alocação temporal dos rendimentos omitidos
55. Alega o interessado que, como os rendimentos que lhe são imputados
advieram das informações constantes nas DIRPF de seus pacientes, e como essas
informações são relativas aos valores totais dos pagamentos feitos no decorrer do
ano-calendário, sem se precisar o mês em que eles ocorreram, a autoridade
lançadora não poderia ter-lhe imputado os rendimentos da forma mensal como o
fez, mas apenas na data que lhe seria mais benéfica, ou seja, em dezembro de
cada ano.
(...)
59. A omissão da autoridade administrativa da completa apuração dos fatos
geradores tributários, especificamente nos respectivos aspectos temporais, não
poderia se resolver pelo arbitramento da periodicidade do auferimento dos
rendimentos sem qualquer fundamentação fática ou jurídica, de que decorreu
prejuízo imotivado ao contribuinte.
60. Desta forma, conclui-se que deve ser revisado o lançamento para reputarem-
se os rendimentos omitidos pelo interessado como tendo sido auferidos nos
meses de dezembro de cada ano-calendário respectivo.
Glosa de despesas lançadas em livro-caixa
61. Contesta também o interessado a glosa de despesas lançadas em seu livro-
caixa, sustentando que elas se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 75 do
Decreto n° 3.000, de 1999.
(...)
63. Portanto, a autoridade lançadora glosou as referidas despesas porque elas
eram relativas a salas comerciais usadas pelo interessado para as quais
encontrara irregularidades nos respectivos instrumentos de contrato de locação.
Todavia, apesar de ter levantado os referidos vícios formais, a autoridade
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
15
lançadora afirmou ter constatado que o interessado efetivamente utilizava as
salas para o exercício de sua atividade.
64. Ora, a possibilidade de dedução de despesas quando ocorridas no exercício
profissional do contribuinte é estabelecida na norma contida no art. 6° da Lei n°
8.134, de 1990, nos seguintes termos:
(...)
65. Assim, tendo o interessado suportado as despesas ocorridas naquelas salas
para seu exercício profissional, podia deduzi-las em seu livro-caixa,
independentemente de as ter utilizado sob locação, comodato, cessão, ou o que
for, de modo que não se justifica a respectiva glosa.
66. Além das referidas glosas de despesas relacionadas ao uso de salas comerciais,
o interessado também contesta a glosa de suas despesas com contabilidade, que
a autoridade lançadora promoveu mediante o seguinte fundamento:
67. Portanto, a autoridade lançadora glosou as despesas relativas aos serviços de
contabilidade apenas porque o prestador do respectivo serviço “não atendeu aos
preceitos das legislações tributárias quanto fiscais”, ou seja, porque considerou
que o serviço prestado era de baixa qualidade, sem apresentar qualquer outro
fundamento de fato ou de direito, seja em relação à natureza do serviço, seja em
relação à documentação que comprova seu pagamento.
68. Ora, conforme já anotado anteriormente, "a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória” (CTN, art. 142, par. único), de modo que a
autoridade não pode agir movida pela sua vontade, mas apenas pela vontade da
lei. Assim, como a lei não prevê que a autoridade fiscal possa glosar despesas
apenas porque se referem a serviços cuja qualidade não lhe agrade, constata-se
a ilegalidade da referida glosa.
69. Conclui-se, assim, que foi ilegal a glosa das despesas lançadas pelo
interessado em seus livros-caixa, motivo pelo qual o lançamento tributário deve
ser revisado para que elas sejam consideradas na apuração do tributo devido.
(grifei e destaquei)
Neste espeque, tendo o acórdão da DRJ julgado procedente o pleito do
Contribuinte, então Impugnante, no que tange às matérias em destaque, entende-se que o
Recorrente não tem interesse recursal em relação às mesmas, impondo-se o não conhecimento
do recurso voluntário neste particular.
Neste sentido, confira-se as ementas abaixo reproduzidas de julgados desse Egrégio
Conselho:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento
contestado se mostra favorável à Recorrente, em virtude da falta de interesse
recursal.
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
16
(Acórdão no 1302003.466 – Sessão de 21/03/2019)
***
PROCESSUAL ADMISSIBILIDADE FALTA DE INTERESSE RECURSAL
Limitado o pleito à reunião de processos conexos e sobrestamento do processo
em análise, julgado o feito principal, sem possibilidade de reversão da decisão lá
proferida, falece interesse recursal ao contribuinte, impondo-se o não
conhecimento de seu recurso.
(Acórdão no 1302003.238 – Sessão de 20/11/2018)
Das Demais Alegações Recursais
No que tange às demais razões recursais suscitadas pelo Recorrente, considerando
que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as
conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
(...)
Princípios constitucionais
52. Sustenta o impugnante que no procedimento do lançamento tributário sob
análise teria havido violações a princípios constitucionais. A questão, porém, não
pode ser objeto de análise na seara administrativa, pois, de acordo com a
Constituição Federal, em seus arts. 97 e 102, incumbe exclusivamente ao Poder
Judiciário a apreciação e a decisão de questões referentes à constitucionalidade
de lei ou ato normativo.
53. As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os
limites da sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer
Normativo CST no 329, de 21 de outubro de 1970, que assim está ementado:
Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade arguida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação
de ato ministerial.
54. Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
(...)
Multa qualificada
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
17
70. O interessado também se contrapõe à imputação que se lhe faz de multa no
percentual de 150%, apresentando os seguintes argumentos:
i) seria infundada a afirmação de que ele teria apresentado informações
inverídicas e interposto obstáculos que impediriam a atuação fiscal";
ii) a autoridade lançadora não demonstra quais teriam sido aqueles "obstáculos
interpostos pelo contribuinte" e nem, caso tenham ocorrido, se "seriam
suficientes para se tornar imprescindível a aplicação da multa qualificada";
iii) haveria "absoluta ausência de qualquer dolo ou má-fé tributária por parte do
impugnante, motivo pelo qual pode-se afirmar que a qualificação da multa não
encontra amparo legal".
71. A multa de que se trata está prevista no art. 44, inc. I, c/c § 1°, da Lei n° 9.430,
de 1996, nos seguintes termos:
(...)
73. Temos, portanto, que a aplicação de multa no percentual duplicado tem como
hipótese de incidência a falta de pagamento ou recolhimento de tributo, ou falta
de declaração ou declaração inexata, quando essas irregularidades decorrem de
sonegação, fraude ou conluio, tipos legais que têm como elemento subjetivo o
dolo específico de impedir o conhecimento da autoridade tributária quanto à
ocorrência do fato gerador tributário, ou de impedir ou retardar a própria
ocorrência do fato gerador, ou então de modificá-lo.
74. A autoridade lançadora, conforme se vê à folha 2834, fundamentou o
lançamento de multa de ofício no percentual duplicado no fato de o interessado
ter-se valido de "simulações para minimizar os efeitos das sonegações cometidas,
na tentativa de subtrair ao fisco a verdade real dos fatos envolvendo sua atividade
laboral", consistentes em:
i) apresentar informações inverídicas de que "não dispunha de controle sobre a
assistência a seus pacientes referentes às contraprestações em função da
intervenção indevida de terceiros", informações que, segundo a autoridade,
"ruíram por terra com a leitura da sentença judicial que absolveu os acusados
pelo contribuinte de tal ato ilegal"; e
ii) apresentação de documentos que chamou de "pseudo livros-caixas" sem
qualquer anotação de receitas, mas apenas de despesas, para períodos nos quais
houve recolhimentos de imposto de renda (carnê-leão), os quais só poderiam ter
sido efetivados se o interessado tivesse auferido receitas.
75. Ao dizer que a alegação do interessado de que não teria controle de seus
recebimentos teria "ruído por terra" em vista de "sentença judicial que absolveu
os acusados pelo contribuinte de tal ato ilegal" a autoridade lançadora está se
referindo aos fatos que narrara às folhas 2818 a 2822, no sentido de que a
falsidade da alegação do interessado de que a escrituração de suas receitas teria
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
18
sido furtada por um casal de ex-funcionários ficara evidenciada pelo fato de esses
ex-funcionários terem sido absolvidos na correspondente ação penal.
76. Todavia, conforme se observa na transcrição que a autoridade fez à folha
2821, o juiz prolator da referida decisão julgou improcedente a denúncia por
considerar que a prova carreada aos autos era "precária e insuficiente, não
comportando a condenação perseguida pelo Ministério Público". Portanto, aquela
decisão teve como fundamento a falta de prova da materialidade do fato
imputado, o que não significa, evidentemente, absolvição por negativa da autoria
ou do fato.
77. Portanto, ao contrário do que entendeu a fiscalização, a referida sentença não
tem eficácia para demonstrar que o fato alegado pelo interessado não teria
ocorrido, nem, consequentemente, para se inferir que aquela sua alegação
configuraria dolo.
78. Por outro lado, quanto ao que chamou de "pseudo livros-caixa", a autoridade
lançadora demonstrou que o interessado, intimado a comprovar os elementos de
apuração dos valores recolhidos mensalmente a título de imposto de renda
(carnê-leão), apresentou aqueles livros-caixa sem qualquer anotação de receitas
para os respectivos períodos. Quanto aos comprovantes dos lançamentos, a
autoridade também demonstrou que o interessado afirmou que não detinha os
relativos às receitas, que lhe teriam sido furtados.
79. Além disso, a autoridade também apurou que o interessado havia omitido
receitas relativas aos períodos-base daqueles livros-caixa. De sua parte, o
interessado não contestou a reputada omissão, mas, de forma incidental,
confessou-as, pois apenas requereu que elas fossem reputadas como recebidas
no período que lhe seria menos prejudicial, ou seja, nos meses de dezembro de
cada ano-calendário.
80. Desta forma, temos que o interessado, apesar de ter feito recolhimentos
mensais de imposto de renda (carnê-leão), que só poderiam e deveriam ser
apurados e recolhidos mediante o auferimento de receitas, e de admitir ter
omitido outras receitas, apresentou à autoridade lançadora livros-caixa com a
informação de que não havia auferido receita no período fiscalizado, fato que
configura omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento da
autoridade fazendário da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, que é a hipótese de incidência legal prevista no art. 71, inc. I, da Lei n°
4.502, de 1964.
81. Ante o exposto, constata-se a legalidade do lançamento tributário no que se
refere à incidência da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. I, c/c § 1° da Lei n°
9.430, de 1996.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento no presente voto, cumpre destacar que, com relação à multa qualificada, consoante
os escólios do Conselheiro Matheus Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, com a
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.300 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730500/2016-14
19
superveniência da Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado
pela Lei no 14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo
a ostentar a redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso voluntário
interposto, não apreciando a alegação “da concomitância da multa isolada e da multa de ofício”,
por inovação recursal, bem como as matérias de defesa “glosa das despesas declaradas” e
“alocação temporal dos rendimentos profissionais” por falta de interesse recursal e, na parte
conhecida, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, reduzindo a multa qualificada
ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2999
DF CARF MF
Original